Tribunal: STF
Processo: HC 245376
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 930.146.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente do delito de associação criminosa, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. 



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.



    Aduz que “o corréu Guilherme, que foi preso com os objetos do crime, confessou a autoria e possuía pendências judiciais, teve sua pena fixada para cumprimento em regime aberto, enquanto o Paciente foi submetido ao regime semiaberto, mais severo do que o permitido pela legislação penal”, ressaltando que “não é aceitável que uma pena mais rigorosa seja imposta ao Paciente, que se encontra em situação menos desfavorável em comparação ao corréu”. Argumenta que “apesar de o Paciente deter maus antecedentes, ele não é reincidente ( o que não se pode confundir com maus antecedentes), então, é fundamental que se leve em consideração as circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer o Impetrante: 



    A concessão de ORDEM LIMINAR no sentido de que seja revogada, de imediato, a penalidade imposta ao Paciente, dada a manifesta ilegalidade da decisão; 



    O conhecimento e o provimento do presente pedido de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, por toda a fundamentação exposta alhures. 



    Subsidiariamente, caso a corte não acolha integralmente a argumentação supracitada, pugna-se pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, incisos I, II, III, V e IX, do Código de Processo Penal, e em consonância com os preceitos da humanidade e proporcionalidade, conforme delineado na fundamentação apresentada. Tais medidas, atenderiam aos interesses cautelares sem impor ao paciente a restrição da liberdade pessoal de forma desproporcional, respeitando os princípios constitucionais e legais que regem o instituto das medidas cautelares, conforme fundamentação delineada.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente